Tribunal: TCU
Processo: 001.311/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.311/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Ribeiro da Luz (XXX.420.450-XX); Alessandra de Jesus Daros da Silva (XXX.557.690-XX); Caroline Pereira de Vargas (XXX.015.420-XX); Elenice Guterres de Aguiar (XXX.634.560-XX); Erika Moura da Roza (XXX.786.490-XX); Juliana Pedroso de Sousa (XXX.498.940-XX); Mauricio dos Santos Reis (XXX.257.250-XX); Milania de Vargas Soares (XXX.356.810-XX); Rafael Cardoso Dalanhol (XXX.651.380-XX); Silvana Prado dos Santos (XXX.634.570-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.